Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724439-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715990-83.2021.8.07.0001, proposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (ID 198794518 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 60304882), o agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois não considerou a data correta do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que influencia no cálculo da condenação no que se refere à incidência da correção monetária e dos juros de mora. Destaca que, considerada a data correta do trânsito em julgado, o cálculo resulta em R$ 54.006,28 (cinquenta e quatro mil e seis reais e vinte e oito centavos), o que indica excesso de execução na ordem de R$ 1.018,98 (mil e dezoito reais e noventa e oito centavos). Pontua que, como consequência do reconhecimento do excesso, devem ser arbitrados honorários advocatícios de acordo com os parâmetros da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do agravo de instrumento, sob o argumento de que a probabilidade do direito está comprovada pela certidão de trânsito em julgado, e que o perigo da demora consiste no risco de ser cobrado em valor superior ao devido, inclusive com a penhora de suas contas. Em caráter de provimento definitivo, requer a reforma integral da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução, fixando-se honorários advocatícios em seu favor. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 173482435 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se houve excesso no cálculo apresentado pelo exequente, a justificar o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. No caso em apreço, verifica-se que a demanda originária se refere a cumprimento de sentença, em decorrência de condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso especial interposto por SINAGÊNCIAS – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO (ID 173482435 dos autos originários). No cálculo da execução, a exequente considerou como termo inicial da correção monetária a data de ajuizamento da ação (13/05/2021), e como termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários (09/08/2023), resultando no valor de R$ 55.025,26 (cinquenta e cinco mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) (ID 190070735 dos autos de origem). Visualizando equívoco no cálculo apresentado, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, uma vez que, em seu entendimento, a data do trânsito em julgado seria 22/09/2023, e não 09/08/2023. Nesse sentido, requereu o reconhecimento do excesso de R$ 1.018,98 (mil e dezoito reais e noventa e oito centavos), bem como a fixação de honorários advocatícios incidentes sobre o valor sobejante (ID 193246486 dos autos de origem). Infere-se na decisão agravada (ID 198794518 do processo originário), que o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: O executado alega que o trânsito em julgado ocorreu em 22/09/2023. Observe-se, contudo, a seguinte linha temporal: a decisão que fixou os honorários em percentual do valor da causa foi considerada publicada em 19/06/2023; POSTERIORMENTE (aproximadamente um mês depois), o executado peticionou pela concessão da gratuidade e teve o benefício deferido, MAS SEM EFEITOS RETROATIVOS. OBVIAMENTE a decisão que deferiu a gratuidade de justiça se circunscreve a essa situação jurídica e, portanto!!, não posterga a data do trânsito; repiso, a decisão apenas reconheceu a gratuidade com efeitos ex nunc. Havendo a certificação do do trânsito em julgado pela instância superior em 09/08/2023, não há reparos a fazer nos cálculos do credor (ID 190070740). Da análise dos autos, observa-se da certidão de trânsito em julgado inserta no ID 190070736 dos autos de origem que a decisão exequenda transitou em julgado em 09/08/2023. Confira-se: Registre-se que, em que pese a certidão tenha sido confeccionada em 22/09/2023, esse fato não tem o condão de alterar a data em que se formou a coisa julgada, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante. Nesse sentido, veja-se que, a teor do que dispõe o § 3o do artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, (c)hama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Significa dizer que só há trânsito em julgado quando não mais couber recurso, ou seja, o trânsito se verifica no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível contra a última decisão proferida na causa. Na hipótese, a decisão que fixou os honorários advocatícios foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/06/2023, considerando-se publicada no dia útil subsequente, qual seja, 19/06/2023 (ID 190070736 dos autos de origem). Nos termos da Portaria STJ/GP n. 280 de 06/06/20232, os prazos processuais ficaram suspensos no período de 02 a 31/07/2023 no âmbito da Corte Cidadã. Com isso, conclui-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis fluiu de 20/06/2023 a 30/06/2023 (9 dias úteis) e de 01/08/2023 a 08/08/2023 (6 dias úteis), restando correta, portanto, a data do trânsito em julgado aferida em 09/08/2023, indicada na certidão constante dos autos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que os juros de mora, por constituírem consectários legais da condenação, na forma do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, são matéria de ordem pública, e, por esse motivo, possibilitam a análise em qualquer tempo e grau de jurisdição. Sobre o assunto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. (...) 3. O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos arestos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PRECLUSÃO. ASFASTADA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GAPED. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. Preclusão afastada. 2. (...). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813415, 07467963620238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS. MERO ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERCENTUAL. RETIFICAÇÃO. 1. (...). 2. O índice de juros de mora é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício, razão pela qual o percentual equivocadamente utilizado para a atualização da dívida deve ser corrigido. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1432664, 07150681120228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Alinhavada tal premissa, há que se destacar que, nos termos da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, (a)rbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Já os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa devem incidir a partir da data de intimação do executado no cumprimento de sentença, e não a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Com efeito, nos termos do § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os juros de mora incidem desde o trânsito em julgado somente (q)uando os honorários forem fixados em quantia certa, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. (...) 2. Quando os honorários advocatícios forem fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, o termo inicial para a incidência da correção monetária é o ajuizamento da demanda (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 3. Os juros de mora, decorrentes da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devem incidir a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, isto é, da data da intimação do devedor para o pagamento da obrigação, e não do trânsito em julgado do acórdão. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1727571, 07175257920238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VERIFICADA. DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. MÍNIMO LEGAL. JUROS SOBRE HONORÁRIOS. DATA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. (...). 6. Conforme jurisprudência, os juros de mora são devidos a partir do momento em que se verifica a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, isto é, a partir da data da intimação para adimplemento da obrigação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1855712, 07195688820208070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, há incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os estabelecidos sobre percentual do valor da causa, a partir da intimação do devedor para pagamento da importância na fase de execução, tendo em vista que a obrigação de pagar surge com a intimação para o pagamento, momento em que se dá a constituição em mora. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1774974, 07277177120238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, ainda que por motivo diverso, e em exame ainda não exauriente dos argumentos apresentados, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que viabiliza o reconhecimento do excesso de execução, uma vez que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios, no presente caso, devem incidir a partir da data de intimação do executado no cumprimento de sentença, e não a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de que seja observado, no cálculo da execução, o termo inicial dos juros de mora como sendo a data de intimação do executado no cumprimento de sentença. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2024 às 10:55:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/175926/Prt_280_2023_GP.pdf